Tribunal: TJES
Processo: 5008125-86.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008125-86.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: RUTH LEIA SOARES FEITOSA CHAVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008125-86.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de Colatina/ES – 3º Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO:
RUTH LEIA SOARES FEITOSA CHAVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, além da restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da parte Autora. Em contrarrazões, a parte Recorrida, ora Autora, requer o desprovimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, verifica-se que a Requerida, em sua contestação, não comprovou a regularidade da contratação alegada pela parte Autora, limitando-se a apresentar termo de cancelamento, o qual, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência de vínculo contratual válido. A parte Recorrida, por sua vez, apresentou documentos que comprovam os descontos indevidos em seu benefício, cumprindo com seu ônus probatório, enquanto a Requerida não apresentou quaisquer elementos capazes de infirmar tais alegações, como contrato, gravações de ligação, mensagens SMS ou outros meios idôneos de confirmação da contratação, conforme seria esperado diante da controvérsia instaurada.

(3). No entanto, resta claro que os descontos realizados pela Requerida são indevidos, pois não há comprovação de que a parte Autora tenha celebrado qualquer contrato com a empresa Recorrente. Tal situação configura falha na prestação de serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da Requerida, conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (art. 14). A falha na prestação do serviço gerou danos à parte Autora, configurando o dever de restituir os valores cobrados indevidamente, conforme o art. 42 do CDC.

(4). Em relação aos danos morais, a interrupção na estabilidade financeira da parte Autora, com descontos indevidos em um benefício previdenciário, configura situação de abalo psicológico e emocional, com reflexos na dignidade da pessoa humana. A jurisprudência tem reconhecido que a cobrança indevida em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de aposentados e pensionistas, configura dano moral. Nesse sentido, o valor de R$ 7.000,00 fixado para a indenização por danos morais é adequado, proporcional e razoável, conforme os parâmetros da jurisprudência, atendendo à função pedagógica e reparatória da indenização.

(5). Quanto ao pedido da parte Recorrente no sentido de que não haja determinação de quantum indenizatório, ou que, caso mantido, seja reduzido, entendo que não assiste razão à apelante. O valor fixado na sentença está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência sobre a matéria. A interrupção indevida de fornecimento e os danos causados ao autor justificam o quantum arbitrado, que visa não apenas reparar o dano sofrido, mas também desencorajar a prática de condutas semelhantes. Portanto, o pedido de redução da indenização deve ser rechaçado.

(6). Ademais, quanto ao pedido de restituição simples dos valores descontados, deve ser mantida a sentença que determinou a devolução em dobro, conforme o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger o consumidor de práticas indevidas, com a restituição de valores cobrados indevidamente de forma mais onerosa para o fornecedor, como medida de desestímulo à prática de abusos.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)